Tribunal: TJMT
Processo: 1001440-53.2022.8.11.0004
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001440-53.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCOS SIRIQUEIRA DE JESUS - CPF: 070.785.721-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE DONIZETE LUZIANO DE SOUZA - CPF: 208.726.661-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DE MARCOS SIRIQUEIRA DE JESUS EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
DA PUNITIVA
, NA MODALIDADE
RETROATIVA. MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO FATO. PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO PELA METADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 anos de reclusão e 30 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição
da
pretensão
punitiva
, na modalidade
retroativa, considerando a redução do prazo prescricional pela metade em razão de o apelante ser menor de 21 anos à época do fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional aplicável ao caso é de 2 anos, nos termos dos
arts
. 109, V, 110, § 1º, e 115 do Código Penal, em virtude da idade do apelante à época do crime.

4. Entre o recebimento da denúncia (03/03/2022) e a publicação da sentença condenatória (07/05/2024), transcorreu prazo superior a 2 anos sem interrupções ou suspensões adicionais da prescrição.

5. A pena de multa, cumulativamente imposta, prescreve no mesmo prazo estabelecido para a pena privativa de liberdade, conforme o art. 114, II, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Declarada extinta a punibilidade do réu em razão da

prescrição retroativa.
Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:
"O prazo prescricional reduzido pela metade para réu menor de 21 anos à época do fato deve ser observado na contagem da prescrição retroativa, com base nos
arts
. 109, V, 110, § 1º, e 115 do Código Penal, considerando o marco temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória."

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 114, II; 115.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1000507-52.2020.8.11.0036, Rel. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, j. 20/08/2024, DJE 26/08/2024.

RELATÓ
R
IO

EXMO. SR. DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARCOS SIRIQUEIRA DE JESUS, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, 30 (trinta) dias-multa, fixados no valor de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do delito previsto no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

Em suas razões recursais, requer a absolvição em razão de alegada insuficiência probatória quanto à autoria e/ou participação no delito. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para furto simples, bem como a exclusão da qualificadora de concurso de agentes. Por fim, solicita a isenção do pagamento das custas e despesas processuais.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela extinção da punibilidade de MARCOS SIRIQUEIRA DE JESUS, diante do reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva
(ID 248577663).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
o apelante
foi condenad
o

à

pena de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, conforme sentença de
ID
241027751
, em razão da condenação por
furto qualificado
, cujo prazo prescricional é de
04
anos
, nos termos do art. 109,
V
, do Código Penal (CP).
Contudo, considerando que, na data do fato,
o apelante
tinha menos de 21 anos, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, ou seja, para
dois

anos, conforme o art. 115 do CP.

Nos termos do art.
107, IV c/c 109, V, 110, § 1º, e 115, todos do Código Penal
,
se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
,
e
o apelante
era menor de 21 anos
,
à época do crime
,
o prazo
prescricional
, devido
à
redução
pela
metade, será
de
dois

anos
.

Além disso, deve-se considerar que a prescrição da pena de multa, cumulativamente imposta, ocorre no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade (art. 114, II, do CP).

Registra-se que, no presente caso, além dos marcos interruptivos da prescrição mencionados acima, não houve qualquer outro fato que interrompesse ou suspendesse a prescrição.

Diante disso, é imperativo decretar a extinção da punibilidade
do apelante
em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, pois entre a data do recebimento da denúncia (
03/03/2022
) e a publicação da sentença (
07/05/2024
)
transcorreu 2 anos, 2 meses, e 4 dias, razão pela qual se impõe o reconhecimento da prescrição retroativa.

Nesse
sentido
é o entendimento deste Tribunal de Justiça
. Vejamos
:

“(...)

Verificado o transcurso de prazo superior a 2 (dois) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória
transitada em julgado para a acusação, a qual fixou pena de 1 (um) ano de reclusão para o apelante,
menor de 21 (vinte e um) anos à época do fato, é o caso de declarar a extinção da punibilidade do crime de corrupção de menores
, em virtude da prescrição retroativa, nos termos dos artigos 107, IV c/c 109, V, 110, § 1º, e 115, todos do Código Penal.
”

(N.U 1000507-52.2020.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE 26/08/2024).

Diante do exposto, em sintonia com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
DECLARO EXTINTA a punibilidade de

MARCOS SIRIQUEIRA DE JESUS

pela autoria do crime de
furto qualificado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025